Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABDOMINOPLASTIA. DIASTASE. COBERTURA PARCIAL DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS PÓS-CIRÚRGICO. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, processo no 0700294-54.2024.8.07.0016, que indeferiu pedido de custeio, pelo plano de saúde executado, do material e dos procedimentos pós-operatórios elencados pela parte exequente, determinando o custeio, apenas, de duas unidades de cola cirúrgica.
2. O fato relevante. Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada, ao autorizar apenas parte dos insumos prescritos e negar cobertura integral dos materiais e terapias essenciais ao pós-operatório, viola a Lei no 9.656/1998, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de todos os tratamentos e materiais indicados pelo médico assistente, quando essenciais à recuperação do paciente. Ressalta que os itens prescritos não possuem caráter estético ou opcional, sendo indispensáveis à adequada recuperação, e que a negativa de cobertura fere direitos constitucionais, colocando em risco a saúde da paciente e configurando violação contratual e legal. Aduz que, diante do risco iminente à saúde, da ilegalidade da decisão agravada e da urgência decorrente da proximidade do recesso forense, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que haja disponibilização imediata dos materiais e terapias prescritos, a confirmação da obrigatoriedade de cobertura integral e a fixação de multa diária em caso de descumprimento, além da juntada de novos documentos comprobatórios.
3. Indeferida a concessão da tutela antecipada recursal.
4. Foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da exclusão de cobertura de materiais e procedimentos pós-cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os planos de saúde são disciplinados pela Lei no 9.656/98 e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que estabelecem as regras básicas de cobertura assistencial. O art. 10, II e VI, da referida lei dispõe que não constituem cobertura obrigatória procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos e o fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento domiciliar.
7. No presente caso, observa-se que o relatório médico particular de ID 182973565 fundamentou a sentença e o acórdão proferido. Posteriormente, no cumprimento de sentença, a exequente colacionou aos autos de origem relatório médico intitulado “Relatório Pós-Operatório com Orçamento” (ID 252368752), elaborado por médico da rede credenciada do plano de saúde.
8. Corrobora-se o deferimento da cobertura de duas unidades de cola cirúrgica (selante), pois o material possui relação direta e necessária com o ato médico principal. Do mesmo modo, verifica-se que o curativo especial de alta compressão é considerado essencial para a realização da cirurgia a ser realizada (ABDOMINOPLASTIA e DIASTASE DOS RETOS-ABDOMINAIS), porquanto desempenha funções diretamente ligadas ao sucesso do procedimento e à segurança da paciente, notadamente quanto à cicatrização dos tecidos.
9. Por outro lado, os demais materiais e procedimentos solicitados (sessões de drenagem linfática, cintas compressivas, meia cirúrgica e sessões de taping terapêutico) não se qualificam como insumos ou atos indispensáveis à realização do procedimento cirúrgico em si. Tais medidas possuem caráter complementar, voltadas ao processo de recuperação em domicílio e/ou clínicas de fisioterapia e recuperação, mas não constituem requisitos técnicos essenciais para a execução do ato médico principal. Assim, não podem ser equiparados aos materiais estritamente necessários à cirurgia, devendo eventual cobertura ser analisada sob a ótica de tratamentos auxiliares e não como obrigação vinculada procedimento cirúrgico em si.
10. Nesse contexto, a decisão se apresenta consentânea com a sentença proferida, já transitada em julgado, na qual há menção específica apenas à cirurgia e aos materiais necessários para sua realização, não abrangendo os insumos destinados ao pós-operatório.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento provido em parte. Decisão reformada para incluir a cobertura pelo plano de saúde do material denominado curativo especial de alta compressão. Mantidos os demais termos da decisão.
12. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, II e VI.